Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INCAPAZ. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que extinguiu execução de alimentos mediante homologação de acordo celebrado entre as partes, sem a prévia intimação do Parquet.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica em processo que envolve interesse de incapaz.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil, a atuação do Ministério Público é obrigatória em processos que envolvem interesse de incapaz, sendo sua intimação requisito essencial para validade dos atos processuais.4. O artigo 279 do CPC estabelece que a ausência de intimação do Ministério Público acarreta nulidade processual, sobretudo quando há evidências de prejuízo ao incapaz.5. No caso dos autos, o acordo homologado reduziu o quantum da dívida alimentar sem garantir a quitação integral do débito, trazendo prejuízo direto ao alimentando.
6. A previsão de pagamento parcelado por 30 meses, sem reajuste ou correção monetária, bem como a destinação dos valores à conta do advogado da parte exequente, impõe barreiras à administração dos alimentos e compromete os interesses do incapaz.
7. A homologação do acordo sem a participação do Ministério Público comprometeu a proteção dos direitos do incapaz, gerando prejuízo evidente e justificando a cassação da sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com observância da intervenção obrigatória do Ministério Público.
Tese de julgamento: "É nula a sentença que homologa acordo em execução de alimentos sem prévia intimação do Ministério Público quando presente interesse de incapaz, configurando prejuízo ao alimentando."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, II; 279; 698.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920670, 0703391-74.2024.8.07.0012, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe: 23/09/2024; TJDFT, Acórdão 1799046, 0707693-98.2023.8.07.0007, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 06/12/2023, DJe: 02/01/2024; TJDFT, Acórdão 1781531, 0705891-05.2022.8.07.0006, Rel. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 03/11/2023, DJe: 21/11/2023; TJDFT, Acórdão 1638827, 0754556-27.2019.8.07.0016, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 09/11/2022, DJe: 28/11/2022.